Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719328-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO CESAR OLIVEIRA REIS, GRAZIELLA OLIVEIRA CORREA AGRAVADO: WALMIR OLIVEIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46862219) interposto por SAVIO CESAR OLIVEIRA REIS e GRAZIELLA OLIVEIRA CORREA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos da ação com pedido de substituição de curatela movida pelos agravantes em desfavor de WALMIR OLIVEIRA REIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de substituição. Eis o r. decisório combatido (ID 156232933 do processo referência): DECISÃO 1. Venha aos autos cópia da sentença proferida na ação de Prestação de Contas, Processo 0704274-54.2020.8.07.0014. 2. Em que pesem as alegações dos Requerentes, não vislumbro a possibilidade de nomear a Requerente Graziella como curadora da Sra Raimunda, uma vez que já sofreu insolvência civil, conforme demonstrado nos autos da ação de Prestação de Contas, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela de urgência de substituição e mantenho, por ora, o Requerido como curador da Interditada. 3. Defiro a realização de estudo multidisciplinar, na forma pugnada pelo parquet. Remetam-se os autos ao Ministério Público a fim de verificar a possibilidade de realização do estudo por meio do Setor Psicossocial daquele órgão. 4. Oportunamente analisarei a necessidade de realização de nova audiência no presente feito, na forma pugnada pelo Requerido. P. I. (grifos do original) Inconformados, narram os recorrentes que o pedido do processo originário decorre da dilapidação do patrimônio da curatelada, mãe dos agravantes, por parte de seu irmão, ora agravado, que exerce o múnus de curador. Assinalam que há possibilidade de a mãe ser posta em casa de repouso, sem o cuidado e amor de sua verdadeira família, e que ficou comprovado que o atual curador não conseguiu prestar contas dos valores que administrava da genitora, ficando um enorme saldo pendente de R$ 348.357,99 (trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) e que, provavelmente, nunca será justificado, o que denota a sua incapacidade para continuar o exercício da curatela. Apontam que a medida pleiteada em nada prejudicará o recorrido, pois é reversível, podendo ser revogada a qualquer tempo. Destacam que, a despeito de a agravante Graziella sofrer ação de insolvência civil, está empregada e é casada, devendo-se levar em consideração a sua intenção de cuidar da mãe e reverter toda a renda auferida única e exclusivamente em favor da curatelada. Defendem a existência de indícios nos autos de estreita relação de confiança entre a recorrente Graziella e a curatelada, de modo que a substituição do curador atenderá ao melhor interesse da interditada. Noticiam que o Setor Psicossocial iniciou as entrevistas com os recorrentes e com o recorrido, fazendo-se necessário a suspensão da r. decisão combatida até que seja apresentado relatório com os estudos. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Os recorrentes alegam, em suma, que o atual curador de sua mãe (Sra. Raimunda) não possui capacidade para continuar exercendo o encargo, pois estaria dilapidando o patrimônio da curatelada, fazendo prova do alegado por meio de sentença proferida nos autos da ação de prestação de contas n. 0704274.54.2020.8.07.0014, na qual o seu irmão, ora agravado e curador, foi condenado a ressarcir a curatelada o valor de R$ 302.921,23 (trezentos e dois mil e novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), relativo à gestão dos interesses da mesma no período de agosto de 2017 a maio de 2020. Cediço que o estatuto protetivo da curatela deve conjugar a função protetiva do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a fim de garantir a integridade e dignidade física e psíquica do idoso, por meio da gestão dos seus interesses por pessoa idônea. A despeito dos elementos colhidos naqueles autos de que o atual curador exerceu de forma temerária o seu encargo no período investigado, é indene de dúvidas que também concorre em desfavor da agravante Graziella, que almeja substituir o curador, indício relevante a questionar a sua capacidade para o múnus. Isso porque, conforme citado na r. decisão, afirmado na própria peça recursal e consignado naquela sentença dos autos da prestação de contas, foi decretada a insolvência civil da recorrente, em sentença proferida em processo próprio no dia 15.06.2021. Nesse contexto, verifica-se a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos narrados pela parte autora sobre a condição atual da curatelada, mediante contraditório e dilação probatória, a exemplo do estudo disciplinar deferido pelo Juízo a quo, a ser realizado por meio do Setor Psicossocial do Ministério Público (ID 156621770 do processo referência), para se averiguar se a curatela tem sido exercida em atendimento ao melhor interesse da curatelada. Além disso, os recorrentes não demonstraram prova concreta e atual de dilapidação patrimonial, que evidencie situação de risco para a incapaz, a justificar a medida de urgência vindicada. Sobre o tema, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A necessidade de dilação probatória para comprovar os fatos alegados afasta a probabilidade do direito. 3. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência de probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1680373, 07347037520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a regularidade da nomeação do agravado como novo curador no âmbito dos autos do processo de origem. 2. De acordo com a regra prevista no art. 755, § 1o, do CPC, "a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado". 3. No caso dos autos é possível constatar que o Juízo singular foi prudente ao proferir a decisão ora agravada, diante da ausência de esclarecimentos suficientes a respeito das despesas efetivas com a manutenção das necessidades das curateladas. 4. A substituição de curador exige a análise de elementos de prova seguros e convincentes no sentido de que o responsável pela curatela exercerá seus deveres de modo adequado e sem riscos significativos à integridade física e psíquica do interditado, o que não é possível no âmbito da cognição sumária típica do exame de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4.1. Por essa razão revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela ora agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605005, 07141353820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Desse modo, entendo que a parte agravante não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador